Tribunal: STJ
Processo: 1040484-86.2025.8.11.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231189 - MT(2026/0022491-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EMILIANO PEGGION DE CARVALHO NAVARRO
ADVOGADO
: EMILIANO PEGGION DE CARVALHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO068760
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA
CORPUS
DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
REITERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A validade da imposição de medidas protetivas está condicionada à
observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos
insertos no Capítulo II da Lei n. 11.340/2006.
2. No caso em tela, verifica-se existência de motivação específica que
justifica a imposição e manutenção das medidas protetivas adequadas à
gravidade e às circunstâncias dos fatos – notadamente considerando que
a suposta conduta do agravante envolve reiterada violência psicológica
perpetrada contra a vítima. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:21
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e79cd92-af82-40b4-994e-49d490baa420

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231189 - MT(2026/0022491-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EMILIANO PEGGION DE CARVALHO NAVARRO
ADVOGADO
: EMILIANO PEGGION DE CARVALHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO068760
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA
CORPUS
DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
REITERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A validade da imposição de medidas protetivas está condicionada à
observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos
insertos no Capítulo II da Lei n. 11.340/2006.
2. No caso em tela, verifica-se existência de motivação específica que
justifica a imposição e manutenção das medidas protetivas adequadas à
gravidade e às circunstâncias dos fatos – notadamente considerando que
a suposta conduta do agravante envolve reiterada violência psicológica
perpetrada contra a vítima. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por EMILIANO PEGGION DE
CARVALHO NAVARRO contra a decisão monocrática de e-STJ fls.
por meio
507/514,
da qual neguei provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o Juízo de primeiro grau impôs medidas
protetivas de urgência ao ora recorrente pela suposta prática de violência doméstica (e-
STJ fls.
).
30/34
Inconformada com a manutenção das medidas, a defesa impetrou habeas
perante o Tribunal de origem, o qual não conheceu da ordem nos termos do
corpus
acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
327/328
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
Documento eletrônico VDA54839466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:47
Código de Controle do Documento: 4295c97f-48d0-472a-8527-f962baae919c

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO.
CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL E
DA VARA DE FAMÍLIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado por Emiliano Peggion de Carvalho, em causa
própria, contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor
de Aline Cristine Ferreira Braga do Carmo, consistentes na proibição de
aproximação e contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, com
fixação de distância mínima de 300 metros. O impetrante sustenta que o
Formulário Nacional de Avaliação de Risco não apontou agressões físicas
ou uso de armas, alega prejuízo à convivência com a filha menor e afirma
que os conflitos têm origem em disputa de guarda, requerendo a revogação
ou readequação das medidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há ilegalidade ou
desproporcionalidade na imposição de medidas protetivas fundadas
exclusivamente em violência psicológica, sem ocorrência de agressões
físicas; (ii) definir se tais medidas configuram indevida restrição ao direito de
convivência paterno-filial do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As medidas protetivas foram deferidas com base em boletim de ocorrência e
relatos consistentes de violência psicológica reiterada, com linguagem
humilhante e intimidadora, inclusive na presença da filha menor, o que
caracteriza risco concreto e justifica a atuação preventiva do Estado.
A narrativa da vítima e o conteúdo do relatório psicossocial elaborado pela
equipe técnica confirmam a existência de abalo emocional significativo e
risco psicossocial, evidenciando a adequação e proporcionalidade das
medidas protetivas.
A ausência de agressão física ou uso de armas não descaracteriza a
violência psicológica, que possui previsão legal autônoma (art. 147-B do
Código Penal) e pode, por si só, ensejar medidas protetivas.
O Formulário Nacional de Avaliação de Risco possui função meramente
auxiliar, não vinculando o juízo, que deve apreciar o conjunto probatório de
forma contextualizada.
As medidas impostas não suprimem genericamente o direito de visitas, mas
remetem eventual regulamentação de guarda e convivência à Vara de
Família, com atuação articulada junto ao CEJUSC, respeitando a
competência funcional e o melhor interesse da criança.
A discussão sobre alienação parental, imputabilidade penal ou necessidade
de perícia técnica é incompatível com a via estreita do habeas corpus, por
demandar dilação probatória e instrução complexa.
As medidas protetivas possuem natureza cautelar e preventiva, prescindindo
de prova plena, bastando indícios consistentes de risco, como evidenciado
no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54839466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:47
Código de Controle do Documento: 4295c97f-48d0-472a-8527-f962baae919c

Ordem denegada.

Daí o presente recurso ordinário, no qual sustentou a defesa que a
manutenção das medidas protetivas carece de fundamentação idônea e que inexistem
fatos concretos de violência ou grave ameaça que amparem o prosseguimento da
restrição de liberdade do recorrente.
Asseverou que
[a]
“
realidade fática narrada nos autos retrata situação
clássica de conflito parental e disputa de guarda, não violência psicológica no sentido
tutelado pela Lei Maria da Penha (
ou pelo artigo 147-B do Código
Lei 11.340/2006)
(e-STJ fl. 347).
Penal”
Ponderou que o conflito entre a suposta vítima e o recorrente decorre de
disputa por guarda e que a Lei Maria da Penha não deve ser utilizada em matéria de
direito de família.
Diante dessas considerações, requereu fossem revogadas as medidas
protetivas.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (e-STJ
fls.
).
498/504
Em decisão acostada às e-STJ fls.
neguei provimento ao recurso.
507/514,
Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, as medidas
protetivas foram impostas pelo Juízo de primeiro grau nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
30/32
Trata-se de procedimento para aplicação de medidas protetivas requeridas
por ALINE CRISTINE FERREIRA BRAGA DO CARMO, em desfavor de
EMILIANO PEGGION DE CARVALHO, seu ex-companheiro.
Conforme informado no Ofício no 2025.5.272684, a solicitação de medidas
protetivas foi realizado através do site sosmulher.pjc.mt.gov.br sob protocolo
número ER08P05581360.
Segundo consta na descrição sucinta dos fatos (id. 207608549): “Sobre os
fatos, a comunicante narra que ocorreram dois episódios mais graves, que
descreve a seguir: Primeiro episódio: No dia
por volta das 17h30,
13/07/2025,
Documento eletrônico VDA54839466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:47
Código de Controle do Documento: 4295c97f-48d0-472a-8527-f962baae919c

quando sua filha estava sob a guarda do pai durante as férias escolares, este
levou a menor até a residência da comunicante sem aviso prévio, a pedido da
criança, que desejava se despedir da mãe antes de viajar para o exterior por
mais de dez dias. A filha entrou em sua residência chorando e insegura,
sendo acalmada pela comunicante. Após alguns minutos, o ex-marido passou
a interfonar insistentemente, exigindo que a criança descesse. A comunicante
informou que a filha estava nervosa e pediu que aguardasse, momento em
que o autor passou a ofendê-la aos gritos, chamando-a de “merda de mãe” e
acusando-a de alienação parental. Em seguida, ameaçou invadir a residência
e retirar a criança à força, o que causou medo à comunicante e à menor. O
agressor retornou, acompanhado da atual esposa, interfonando novamente e
exigindo a saída da filha. A comunicante levou a criança até o autor,
momento em que este, de forma agressiva e alterada, aproximou-se e
proferiu novas ofensas, tais como “filha da puta”, “desgraçada”, “merda de
mãe”, chegando a apontar o dedo no rosto da comunicante, o que fez com
que ela temesse por sua integridade física. Diante das discussões e
ameaças, a filha recusou se a acompanhá-lo, escondendo-se atrás da mãe,
porém, após insistência, ele a levou, partindo do local por volta das 18h30.
Segundo episódio: No dia
às 19h48, o autor enviou à
18/08/2025,
comunicante um áudio de visualização única, cujo teor transcreve a seguir:
“Ô sua filha da puta! Quando você ia contar pra mim que você matriculou a
Amélia numa escolinha toda quinta-feira de manhã ao invés de deixar ela
com o pai dela? Hein? Seu monte de merda! Monte de lixo! Lixo não, lixo é
muito bom pra você ainda. Você é um monte de merda mesmo! Um monte de
bosta! Desgraçada! Aí, você não conseguiu ficar comigo? Agora você vai me
atacar de todo jeito, né? Vai fazer esse tipo de coisa usando a Amélia,
usando a nossa filha, né? Sua desgraçada! É isso que você é, viu?
Rancorosa! Ai porque eu não quis continuar com essa bosta de sexo que
você tem pra oferecer? Que você não quer mudar? Aí você faz isso comigo,
né? Sua merda! Eu espero que você... sofra muito! Muito, tá? Eu espero de
verdade! E não adianta responder essa mensagem porque você vai estar
bloqueada a partir de agora, viu? Desgraçada! Eu quero que você e sua
família, vai pra puta que pariu!” Relata que se sentiu profundamente
humilhada, ameaçada e desqualificada com o conteúdo da mensagem,
ressaltando que as ofensas foram direcionadas não apenas a ela, mas
também à sua família, além de conterem insinuações ofensivas de cunho
sexual, configurando grave violência psicológica. Diante dos fatos: Manifesta
interesse em representar criminalmente contra o autor e requer as medidas
protetivas cabíveis, uma vez que teme por sua integridade física, psicológica
e pela segurança de sua filha, considerando a conduta agressiva, humilhante
e ameaçadora do ex-marido. Nada mais em seguida, ficou profundamente
abalada e com notícias limitadas da filha. Registrou um BO no dia
O
15/07.
comunicante não possui informações complementares para relatar. O
comunicante suspeita que o motivo do crime tenha sido a separação. Sobre o
comportamento do suspeito, a comunicante vem sofrendo ao longo de 2025
diversas agressões verbais e psicológicas por parte de seu ex-marido,
ataques que atingem sua condição de mãe, mulher e profissional, por meio
de e-mails, mensagens e presencialmente, trazendo prejuízos emocionais,
Documento eletrônico VDA54839466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:47
Código de Controle do Documento: 4295c97f-48d0-472a-8527-f962baae919c

psicológicos e profissionais. As ofensas incluem expressões depreciativas
contra sua capacidade profissional, sua condição de mãe e sua dignidade
como mulher, e menções ofensivas de gênero”.
Quanto aos requisitos para aplicação das medidas postuladas, mister que
estejam presentes indícios de que o Requerido praticou violência contra a
mulher, em qualquer modalidade, e que ela esteja em situação de risco, e
embora no caso dos autos o relato da suposta violência se escore
exclusivamente no depoimento da vítima, não se deve exigir nesse momento
inicial, em que a vítima busca apenas uma proteção à sua integridade física
e psicológica, provas mais concretas da necessidade dessas medidas.
Ademais, com as recentes alterações advindas da Lei n. 14.550, de 2023, as
medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da
tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da
existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência (art.
19, § 5o da Lei no.
), e serão aplicadas a todas as situações
11.340/06
previstas no
o, da Lei Maria da Penha, independentemente da causa ou
art. 5
da motivação dos atos de violência e da condição do autor de violência
doméstica ou da ofendida, e terão validade enquanto persistir o risco à
integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou
de seus dependentes.
Dito isso, num juízo de ponderação de interesses, diante do risco de
irreversibilidade de eventual dano físico, psicológico, social e moral à vítima,
e considerando a reversibilidade das medidas ora aplicadas, não vislumbro,
nesta oportunidade, óbice ao deferimento da tutela imediata da integridade
física e psíquica da mulher.

Por sua vez, o Tribunal consignou (e-STJ fls.
):
323/324
Da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que as medidas
protetivas foram deferidas em
a partir de notícia-crime
10/09/2025,
formalizada e de requerimento policial, diante de narrativa que descreve
contexto de violência doméstica e familiar que, ao menos em juízo de
cognição sumária, não se limita a mero desentendimento episódico
entre as partes.
O boletim de ocorrência e os relatos prestados à autoridade policial
descrevem dinâmica marcada por ofensas reiteradas, pressão
psicológica, linguagem humilhante e condutas de cunho intimidatório,
perpetradas tanto em ambiente residencial quanto por meios
, com reflexos diretos sobre o equilíbrio emocional da vítima e
telemáticos
sobre a estabilidade psíquica da filha menor.
Trata-se, portanto, de quadro que transcende o dissabor cotidiano e revela
risco concreto de escalada da violência, legitimando a intervenção
preventiva do Estado.
À vista desse cenário, o Juízo da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT,
com fundamentação adequada e compatível com os elementos então
disponíveis, deferiu as medidas protetivas previstas no
incisos II e III,
art. 22,
da Lei n.o
vedando a aproximação e o contato do requerido
11.340/2006,
com a ofendida, seus familiares e testemunhas, bem como determinou
Documento eletrônico VDA54839466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:47
Código de Controle do Documento: 4295c97f-48d0-472a-8527-f962baae919c

providências articuladas com a rede de proteção, notadamente a
comunicação à Patrulha Maria da Penha, o encaminhamento dos autos à
equipe interdisciplinar para elaboração de laudo psicossocial em prazo certo
e a remessa de cópia ao Conselho Tutelar, para acompanhamento das
crianças e eventual adoção de medidas protetivas em favor delas.
O relato da ofendida descreve episódios de inequívoca gravidade, nos
quais o paciente teria proferido ofensas de extrema violência, com
conteúdo humilhante, intimidatório e sexualmente depreciativo,
dirigidas não apenas à vítima enquanto pessoa, mas também à sua
condição de mulher, mãe e profissional, inclusive na presença da filha
com potencial impacto deletério sobre sua estabilidade emocional.
menor,
Há, portanto, indícios suficientes da prática de violência psicológica
forma autônoma de agressão reconhecida expressamente pelo
reiterada,
ordenamento jurídico, nos termos do
-B do Código Penal, introduzido
art. 147
pela Lei n.o
apta a ensejar a tutela cautelar deferida.
14.188/2021,
A alegação defensiva de que o Formulário Nacional de Avaliação de Risco
não teria apontado agressão física, uso de armas ou necessidade de
atendimento médico não é suficiente para infirmar o juízo de necessidade
das medidas.
Referido formulário possui natureza meramente instrumental e auxiliar, não
vinculando o magistrado nem substituindo a apreciação global e
contextualizada dos fatos, sobretudo quando presentes relatos e registros
que evidenciam padrão de comportamento agressivo, humilhante e
intimidatório.
De especial relevo, ademais, é o fato de que, em
foi juntado aos
05/11/2025,
autos relatório psicossocial elaborado pela equipe técnica junto à vítima,
documento que ostenta elevada relevância no âmbito das medidas
protetivas, por refletir avaliação profissional qualificada acerca do impacto
emocional e do risco psicossocial envolvido.
Consoante consignado no referido relatório, “com base nos dados coligidos
mediante os instrumentais técnicos utilizados, constatou-se que a vítima,
Sra. Aline Cristiane Ferreira do Carmo, mostra-se muito abalada
emocionalmente, emotiva e fragilizada psicologicamente por toda a situação
vivenciada, encontrando-se em acompanhamento psicológico, bem como
que a medida protetiva está sendo regularmente cumprida”.

Tendo em vista os excertos acima colacionados, mostram-se proporcionais
e adequadas as medidas cautelares impostas.
A vítima noticiou episódios de violência psicológica praticados pelo réu –
como ameaças e atitudes intimidatórias –, além do fato de que ele a humilhava na
presença da filha menor de idade.
Como bem destacou o Ministério Público, "verificou-se a existência de
relatos consistentes da prática de violência psicológica reiterada, com linguagem
considerada como humilhante e intimidadora, inclusive na presença da filha menor, o
Documento eletrônico VDA54839466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:47
Código de Controle do Documento: 4295c97f-48d0-472a-8527-f962baae919c

que, dentre outros elementos indicados pelas instâncias ordinárias, justifica a
aplicação, de imediato, das medidas protetivas de urgência, haja vista a presunção de
vulnerabilidade, fragilidade
hipossuficiência nas circunstâncias descritas na
e/ou
" (e-STJ fl. 503).
Lei n. 11.340/06
Vale lembrar que não cabe a esta Corte Superior aferir a necessidade e
adequação das medidas protetivas à luz da subsistência do risco concreto à vítima, o
que exigiria profundo revolvimento fático-probatório, inviável na via do
.
writ
Não vislumbro, assim, constrangimento ilegal a ser sanado via remédio

heroico. No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS
DE URGÊNCIA. FREQUÊNCIA A GRUPO REFLEXIVO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a obrigatoriedade de
frequência do agravante a grupo reflexivo para homens, como medida
protetiva de urgência.
2. A decisão de origem havia revogado parcialmente as medidas protetivas,
mantendo a frequência ao grupo reflexivo, com base na necessidade de
prevenir novas agressões em um relacionamento marcado por violência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da medida
protetiva de frequência a grupo reflexivo para homens, sem pedido expresso
da vítima, configura constrangimento ilegal ao agravante.
III. Razões de decidir
4. A medida protetiva de frequência a grupo reflexivo tem natureza
pedagógica e não interfere no direito de ir e vir do agravante, sendo
adequada para prevenir novas agressões.
5. A manutenção da medida protetiva independe da vontade da vítima, pois
visa proteger direitos indisponíveis, como a integridade física e psicológica
da ofendida.
6. A revogação das medidas protetivas requer análise do contexto
fático atual, o que não é viável em sede de recurso em habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
198.884/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
11/3/2025,
19/3/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI
MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DAS
Documento eletrônico VDA54839466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:47
Código de Controle do Documento: 4295c97f-48d0-472a-8527-f962baae919c

MEDIDAS
PROTETIVAS
DEFERIDAS
EM
FAVOR
DA
VÍTIMA.
MANUTENÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONCLUSÃO
DIVERSA
DEMANDARIA
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
1. As medidas protetivas de urgência encontram-se devidamente justificadas
"já que a ofendida manifestou que não se encontra plenamente estabilizada
emocionalmente, se perpetuada as perseguições, o que pode acarretar
danos psicológicos irreparáveis, o que torna necessária a manutenção das
protetivas de urgência", além de pouco cercearem a liberdade do agravante.
2. No tocante à ausência de contemporaneidade, o Tribunal de origem
ponderou que a situação que deu ensejo à manutenção das medidas
protetivas é atual e vem se prolongando com o tempo.
3. "A apreciação da suposta desnecessidade das medidas protetivas de
urgência que foram fixadas de maneira fundamentada pelas instâncias
ordinárias demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório,
incabível na via estreita do habeas corpus" (AgRg no HC n.
rel.
567.753/DF,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
8/9/2020,
22/9/2020)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
196.978/GO,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar o
provimento do recurso ordinário, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:47
Código de Controle do Documento: 4295c97f-48d0-472a-8527-f962baae919c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 231.189 / MT
Número Registro: 2026/0022491-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10116232220258110055 10404848620258110000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EMILIANO PEGGION DE CARVALHO NAVARRO
ADVOGADO
: EMILIANO PEGGION DE CARVALHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO068760
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL -
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EMILIANO PEGGION DE CARVALHO NAVARRO
ADVOGADO : EMILIANO PEGGION DE CARVALHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO068760
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
Documento eletrônico VDA55148895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:20
Código de Controle do Documento: c688c2cb-edcd-4347-b9ce-3c8f4c8763cd

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:20
Código de Controle do Documento: c688c2cb-edcd-4347-b9ce-3c8f4c8763cd